Tribunal: STF
Processo: RHC 211845
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA: REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO: MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Everton Valdir da Silva Lins e Paulo Gilliard Nunes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.11.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 639.290/SC.



O caso



    2. Consta do processo que, em 17.3.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC revogou a prisão preventiva dos recorrentes sem aplicação de outras medidas diversas de prisão (e-docs. 206 e 207).



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, em 25.11.2020, na Ação Penal n. 5018581-65.2020.8.24.0023/SC, julgou “PROCEDENTE a denúncia para, em consequência: a) CONDENAR o acusado Paulo Gilliard Nunes ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 61, I, e art. 65, III, ‘d’, todos do Código Penal; e b) CONDENAR o acusado Everton Valdir da Silva Lins ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 61, I, e art. 65, III, ‘d’, todos do Código Penal (…) Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, visto que, além da reincidência em crimes patrimoniais, os acusados voltaram a praticar delitos após a soltura nestes autos, demonstrando que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração criminal. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 18-28, e-doc. 366).



    4. Em 17.12.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 5042619-16.2020.8.24.0000/SC, impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina em favor dos recorrentes, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 64-70, vol. 1), nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. (ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. REQUISITO DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE OBSERVADO. PROVA DA MATERIALIDADE DO ILÍCITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O RESGATE DAS REPRIMENDAS. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NOTÍCIA DE POSSÍVEL PRÁTICA DE NOVOS CRIMES, APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NESTES AUTOS. FATOR QUE, ALIADO À REINCIDÊNCIA, REVELA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AO MENOS POR ORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (fl. 69, vol. 1).



    5. Em 12.1.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5042619-16.2020.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 639.290/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a nulidade da decisão pela qual decretada a prisão preventiva. Argumentou que teria sido decretada de ofício na sentença condenatória. Pede, subsidiariamente, a anulação do acórdão do Tribunal de origem pelo qual mantida a prisão preventiva (fls. 3-15, vol. 1).



    Em 2.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 377).



    Em 9.11.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O fato de os acusados terem continuado a delinquir, após serem soltos no presente processo, fundamenta a manutenção da prisão preventiva e preenche o requisito da contemporaneidade, ante o risco de reiteração delitiva. 3. Quanto à alegada nulidade resultante da negativa de recorrer em liberdade haver sido imposta de ofício, verifica-se que o Tribunal local não se pronunciou sobre a questão e nem sequer foram opostos embargos de declaração, o que impede a análise do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 387).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam que “o acórdão impugnado é nulo, porquanto não enfrentou a tese da ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício pelo juiz por ocasião da sentença condenatória, tese essa formulada explicitamente” (fl. 4, e-doc. 394).



    Argumentam que, “ao julgar o habeas corpus impetrado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar dos assistidos e, com isso, acabou por desprezar a ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva pelo juiz por ocasião da sentença condenatória, apesar da manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória dos assistidos” (fl. 5, e-doc. 394).



    Assinalam que, “apesar dos assistidos terem respondido ao processo em liberdade, o Magistrado decretou a prisão preventiva deles na sentença condenatória, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade” (fl. 5, e-doc. 394).



    Asseveram que “A Lei 13.964/19, que incluiu o art. 3.º-A e deu novas redações aos arts. 282, § 2.º, 310 e 311 do CPP, consolidou, de vez, a impossibilidade de imposição de prisão preventiva de ofício pelo juiz, em qualquer momento da persecução penal, inclusive na fase processual” (fl. 5, e-doc. 394).



    Defendem “que somente mediante o requerimento explícito de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público, após garantido o contraditório com a manifestação da defesa, poderá então o juiz determinar a segregação cautelar da liberdade do indiciado” (fl. 6, e-doc. 394).



    Ressaltam que, “diante da decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado, sem prévia provocação do Ministério Público (CPP, art. 311) e sem observância do contraditório prévio (CPP, art. 282, § 3.º), é caso de relaxamento da prisão dos assistidos” (fl. 6, e-doc. 394).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Portanto, preenchidos os requisitos da ordem imediata (fumus boni iuris e periculum in mora), postula-se a concessão da liminar. (...) Posto isto, requer que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para que se conceda a ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura para restabelecer a liberdade dos assistidos imediatamente, até julgamento definitivo do writ; ao final, concedida ou não a liminar, seja declarada a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva em virtude de ter sido decretada de ofício pelo Magistrado por ocasião da sentença condenatória. Subsidiariamente, que seja anulado o acórdão citra petita, determinando-se ao TJSC que proceda a novo julgamento, dessa feita apreciando devidamente a tese defensiva. Por consequência, as prisões deverão ser relaxadas para que os assistidos aguardem em liberdade o novo julgamento do habeas corpus” (fl. 7, e-doc. 394).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 1-7, e-doc. 401). O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 402).



    7. Em 21.2.2022, requisitei informações aos órgãos das instâncias antecedentes, em razão do lapso temporal entre a impetração no Superior Tribunal de Justiça e a interposição deste recurso ordinário. 



    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Florianópolis informou que “o recorrente PAULO GILLIARD NUNES encontra-se preso desde o dia 04/11/2021 e o recorrente EVERTON VALDIR DA SILVA LINS desde o dia 03/11/2021” (e-doc. 414).



    9. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça informou que o Habeas Corpus n. 676.279/SC, impetrado posteriormente ao habeas corpus objeto deste recurso, teve o “mérito julgado por decisão monocrática em 24/08/2021, com o seguinte dispositivo: ‘Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e, por consequência, reduzir a pena de ambos os pacientes para 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa.’ (…) com trânsito em julgado certificado em 22/09/2021”. 



    Assinalou, ainda, ter sido desprovido o Recurso Especial n. 1.961.285/SC, por decisão monocrática, estando se a aguardar o julgamento do agravo regimental (e-doc. 415).



    10. Em ofício, a Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que, no Habeas Corpus n. 5042619-16.2020.8.24.0000/SC, “a Quinta Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem (doc. 2), que transitou em julgado em 2 de fevereiro de 2021”. Ressaltou que a apelação interposta pela defesa foi desprovida, tendo sido determinadas “as intimações dos insurgentes, que estavam segregados em razão de outro feito, acerca do teor da sentença (doc. 12), tendo o Magistrado a quo, posteriormente, dado ciência da decisão proferida pelo STJ que redimensionou as penas impostas, bem como determinado a expedição dos respectivos mandados de prisão” (e-docs. 416-430).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    12. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a nulidade da sentença pela qual decretada a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade. O argumento é o de que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício.



    Tem-se nos autos que, na sentença pela qual os recorrentes foram condenados pelo crime de furto qualificado tentado, o juízo de origem decretou prisão preventiva, ao fundamento de que “os acusados voltaram a praticar delitos após a soltura nestes autos”, pelo que a custódia cautelar seria necessária para resguardar a ordem pública (fls. 18-28, e-doc. 366).



    Com as informações prestadas pelas instâncias anteriores, verifica-se que os recorrentes estão presos em decorrência da Ação Penal n. 5018581-65.2020.8.24.0023/SC desde o início de novembro de 2021. A legalidade desta prisão preventiva foi revista pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a prisão preventiva no julgamento da apelação criminal e no habeas corpus impetrado.



    13. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 639.290/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação do acórdão do Tribunal de Justiça catarinense:



    “Sem razão os insurgentes.



    O Tribunal a quo analisou os pedidos e os argumentos apresentados pelos pacientes, conforme consta no teor do acórdão (fls. 65-68):



    O compulsar dos autos revela que os pacientes Everton Valdir da Silva Lins e Paulo Gilliard Nunes respondem ao processo criminal n. 5018581-65.2020.8.24.0023 perante a 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, por suposta prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A propósito, observo que no dia 25/11/2020, o Juiz de Direito Marcelo Carlin proferiu sentença condenatória em desfavor dos pacientes, oportunidade que além de fixar o regime inicial semiaberto, decretou sua prisão preventiva, negando o direito de recorrerem em liberdade, nos seguintes termos (evento 99 da Ação Penal n. 5018581-65.2020.8.24.0023.): [...] Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, visto que, além da reincidência em crimes patrimoniais, os acusados voltaram a praticar delitos após a soltura nestes autos, demonstrando que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração criminal. Expeça-se mandado de prisão, com validade até 25/02/2024. [...] Como se vê, o magistrado singular asseverou a necessidade do cárcere cautelar dos pacientes e negou o direito de recorrer em liberdade em razão de os pacientes, ao que tudo indica, terem reiterado na prática delitiva após terem sido soltos nestes autos (estiveram provisoriamente presos neste processo do dia 25/2/2020 e até o dia 17/3/2020). Nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, ‘sobre a manutenção ou, se for ocaso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.[...]Ademais, ao contrário do que argumenta a impetrante, ‘É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade dese negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal’. (RHC 100.422/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) Outrossim, ‘não fere o princípio da presunção de não culpabilidade a negativa de recorrer em liberdade, desde que fundamentada em elementos concretos,relacionados aos pressupostos legalmente exigidos para a manutenção da prisão preventiva’ (RHC 78.013/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28-03-2017).



    Dessarte, estando a decisão de primeiro grau devidamente fundamentada,com observância ao art. 312 do Código de Processo Penal, demonstra-se incongruente acatar o pedido de revogação do cárcere cautelar.



    Sem embargo, o fato de os acusados terem continuado a delinquir, após serem soltos no presente processo, fundamenta a manutenção da prisão preventiva e preenche o requisito da contemporaneidade, ante o risco de reiteração delitiva. 



    Quanto à alegada nulidade resultante da negativa de recorrer em liberdade haver sido imposta de ofício, verifica-se que o Tribunal local não se pronunciou sobre a questão e nem sequer foram opostos embargos de declaração, o que impede a análise do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 388). 



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na sentença condenatória pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade dos recorrentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o cometimento de novos crimes durante a instrução criminal ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. (...) 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 202.552-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    15. Quanto à alegação de que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício, é de se anotar que a prisão cautelar tinha sido decretada, a pedido, no início do processo e revogada por não haver, naquele momento, requisitos específicos para a sua manutenção (e-docs. 206 e 207). Após a soltura, os recorrentes praticaram novos delitos, demonstrando o risco de reiteração criminosa e a necessidade de prisão cautelar para a garantia da ordem pública, pois a decisão de revogação teria sido insuficiente para aquela segurança buscada.



    No art. 316 do Código de Processo Penal, tem-se que “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.



    16. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a questão, também não tendo sido opostos embargos declaratórios para demonstração dos requisitos legais. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inovação recursal. Supressão de instância. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A decisão proferida pelo STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que, ‘embora a custódia cautelar do ora agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante que os réus formam um grupo fortemente armado, exatamente para a prática de atos ilícitos e que devem ser firmemente combatidos (fl. 53), aliado ao fato de que o réu já foi condenado outras vezes pelo mesmo crime, em face da mesma vítima e nas mesmas circunstâncias, revela a necessidade de manutenção da prisão cautelar em proveito da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva’ (sem grifos no original). Precedente. 3. No que se refere à alegação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pelo magistrado, sem provocação do órgão acusatório, a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. Ademais, a matéria também não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.204-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Habeas Corpus n. 206.247/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.9.2021; no Habeas Corpus n. 202.605/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.6.2021; e no Habeas Corpus n. 200.363/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.4.2021.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora